Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726878-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA RECORRIDAS: VILMA NUNES DE SOUZA CARVALHO 83270477104, VILMA NUNES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS. CÔNJUGE DA DEVEDORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão em curso no agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado. 2. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo em busca de bens penhoráveis e de determinação de medidas constritivas em desfavor do cônjuge da devedora, casada no regime da comunhão parcial. 3. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 3.1. Aliás, um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens pertencentes ao devedor é justamente a pesquisa efetuada via sistemas informatizados, tais como Sisbajud, Infojud, Eridf e Renajud. 4. No caso concreto, todavia, observa-se a particularidade de que a credora pretende efetuar a pesquisa de bens pertencentes ao cônjuge da devedora. 4.1. Essa circunstância exige o exame cauteloso do requerimento formulado pela recorrente, pois trata-se de medida gravosa pleiteada em prejuízo de terceira pessoa. 5. O fato de ser, a devedora, casada no regime de comunhão parcial de bens não confere ao seu cônjuge, automaticamente, a responsabilidade solidária pela dívida, notadamente nos casos em que não há comprovação de que a obrigação assumida pela devedora se reverteu em favor da unidade familiar. 5.1. Os fatos narrados na origem indicam que o débito em questão não está relacionado ao atendimento de necessidades familiares da devedora, nos termos da regra prevista no art. 1644 do Código Civil, pois refere-se ao desempenho de atividade empresarial. 5.2. A adoção de medidas gravosas em prejuízo de terceira pessoa, embora seja eventualmente possível, deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, caso seja demonstrada a impossibilidade de localização, por meio diverso, de bens passíveis de penhora. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.644 do Código Civil, sustentando ser cabível o redirecionamento da execução para a finalidade de atingir o patrimônio do cônjuge da devedora. Assevera que, no transcurso do feito originário, constatou que havia várias transferências bancárias feitas pela recorrida ao seu advogado, que também é seu cônjuge, conforme certidão de casamento acostada aos autos. Requer seja determinada a responsabilização do cônjuge da recorrida, pelo débito executado no feito originário na proporção de 50% (cinquenta por cento), dos bens que estejam em seu nome. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.644 do CC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: O fato de ser, a devedora, casada no regime de comunhão parcial de bens não confere ao seu cônjuge, automaticamente, a responsabilidade solidária pela dívida, notadamente nos casos em que não há comprovação de que a obrigação assumida pela devedora se reverteu em favor da unidade familiar. No caso em exame os fatos narrados na origem indicam que o débito em questão não se relaciona ao atendimento de necessidades familiares da devedora, nos termos da regra prevista no art. 1644 do Código Civil, pois refere-se ao desempenho de atividade empresarial. Ademais, a adoção de medidas gravosas em prejuízo de terceira pessoa, embora seja eventualmente possível, deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, caso seja demonstrada a impossibilidade de localização, por meio diverso, de bens passíveis de penhora (Id 64747397). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023